Tribunal: TJPA
Processo: 0006279-06.2003.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0006279-06.2003.8.14.0301

AUTORIDADE: RENATO DUARTE RODRIGUES

AUTORIDADE: UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, BRASCOBRA CENTER LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0006279-06.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL)

AUTOR: RENATO DUARTE RODRIGUES
(ADVOGADO JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO – OAB/PA Nº 422.330)

RÉUS: UNIBANCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
(ADVOGADO CELSON MARCON – OAB/PA Nº 13536-A)
E BRASCOBRA CENTER LTDA.
(SEM ADVOGADO CONSTÍTUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO LEGAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada por Renato Duarte Rodrigues visando rescindir acórdão que, ao reformar sentença de primeira instância, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em desfavor de Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil. A decisão rescindenda afastou a condenação do réu ao pagamento de R$ 30.000,00, fundamentando-se na ausência de prova do ajuizamento de ação judicial de cobrança pela instituição financeira. O autor alega a existência de erro de fato e violação dos arts. 334, II e III, 128 e 515 e do CPC/1973, pois a existência da referida ação foi admitida pelo réu e não constituía matéria controversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro de fato no acórdão rescindendo ao desconsiderar fato incontroverso reconhecido pelo réu; e (ii) avaliar se houve violação literal de disposição de lei ao não reconhecer como incontroversa a existência da ação judicial que justificava o pedido de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão rescindendo incorre em erro de fato ao considerar que não havia comprovação da ação judicial que embasava o pedido de indenização, apesar de o réu ter expressamente confessado o ajuizamento dessa ação em contestação.

4.

A violação literal aos arts. 334, II e III, do CPC/1973 é configurada, pois a decisão rescindenda ignorou a confissão do réu e tratou a questão como controversa, em afronta ao dispositivo que dispensa prova sobre fatos admitidos expressamente pela parte contrária.

5.

O acórdão rescindendo viola os arts. 128 e 515 do CPC/1973 ao extrapolar os limites da lide, decidindo de ofício sobre matéria não suscitada pelas partes e que não integrava o objeto da apelação, configurando julgamento ultra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido procedente em parte. Rescindido o acórdão impugnado e proferido novo julgamento, condenando o réu Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Tese de julgamento
: 1. Erro de fato ocorre quando a decisão ignora fato incontroverso nos autos, confessado pela parte contrária. 2. Viola literal disposição de lei a decisão que desconsidera confissão expressa da parte sobre fatos que dispensam prova.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 334, II e III; 485, IX; 128; 515. CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR n. 6280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rev. Min. Marco Buzzi, DJe 16.11.2022.
TJ-SP, RI nº 1003933-47.2022.8.26.0016, Rel. Des. Luís Eduardo Scarabelli, Segunda Turma Cível, j. 30.11.2022, pub. 30.11.2022; TJ-MT, AC nº 1003384-13.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2023, pub. 16.08.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006279-06.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL)

AUTOR: RENATO DUARTE RODRIGUES
(ADVOGADO JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO – OAB/PA Nº 422.330)

RÉUS: UNIBANCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
(ADVOGADO CELSON MARCON – OAB/PA Nº 13536-A)
E BRASCOBRA CENTER LTDA.
(SEM ADVOGADO CONSTÍTUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
ação rescisória
ajuizada por
Renato Duarte Rodrigues
, com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela 1ª Câmera Cível Isolada desta Corte, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0006279-35.2003.8.14.0301, que reformou a sentença de primeiro grau e afastou a condenação imposta ao réu Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, que previa o pagamento, à título de danos morais, de R$ 30.000,00.

Após defender fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o autor alega que ajuizou uma ação buscando indenização por danos morais contra Unibanco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil.

Esclarece que a motivação para a ação foi a cobrança indevida, tanto extrajudicial quanto judicial, de um débito referente ao financiamento de um veículo, que já havia sido integralmente quitado.

Afirma que essa cobrança ocorreu após o autor ter obtido uma decisão judicial favorável em outra demanda na Comarca do Rio de Janeiro, que, devido à desvalorização do Real em relação ao Dólar em 1999, reconheceu a onerosidade excessiva do contrato de financiamento e concedeu liminar para reajuste do valor e realização de depósito judicial, confirmada posteriormente em sentença e em sede recursal.

Relata que, apesar do cumprimento da decisão judicial e do pagamento das prestações por meio de depósitos judiciais, recebeu cobrança extrajudicial no ano de 2000, seguida pelo ajuizamento de uma ação de rescisão contratual c/c perdas e danos pela ré em 2002.

Argumenta que tais ações foram realizadas em descumprimento da liminar que já estava em vigor, evidenciando comportamento abusivo por parte do réu Unibanco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil.

Destaca que o próprio banco réu, em sua contestação, reconheceu ter ajuizado a ação de rescisão contratual, o que torna o fato incontroverso.

Prossegue informando que, na sentença de primeiro grau, o Juízo da 4ª Vara Cível de Belém/PA julgou procedente o pedido de indenização e condenou o réu Unibanco ao pagamento de R$ 30.000,00, por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios. Aduz, entretanto, que esta Corte, em acórdão n° 77335, deu provimento ao recurso do réu Unibanco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil e julgou totalmente improcedente a ação, concluindo, dentre outros pontos, que o autor não havia comprovado o ajuizamento da ação de rescisão contratual, base para o pedido de indenização.

Com força nessas considerações, aponta nesta rescisória, em apertada síntese, a existência de erro de fato e de violação aos arts. 334, II e III, 515 e 128 do CPC/1973, pois a existência da ação judicial foi reconhecida pelo réu em sua contestação e não foi objeto de controvérsia, bem como, a tese de inexistência da ação nunca foi levantada em apelação ou no primeiro grau, configurando julgamento além dos limites da lide.

Por esses motivos, postula ao final:

“1. Receber a presente Ação Rescisória, eis que tempestiva e,
atendidas as condições da ação e os pressupostos processuais, ordenando-lhe regular processamento;

2. Preliminarmente, conceder ao Autor os benefícios da justiça
gratuita, por não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria mantença e de sua família;

3. No mérito, acolher os argumentos de erro de fato e violação de
literal disposição de lei que estão a macular a sentença rescindenda, para JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTES os pedidos ora deduzidos, com a rescisão do Acórdão n° 77335 (fls.292 à 298) bem como realizar o novo julgamento da causa para condenar o requerido UNIBANCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, a pagar ao autor indenização por Danos Morais sugerindo o autor em valor compatível a ressarcir, não somente, os transtornos causados, mas principalmente, para exercer sua função punitiva e pedagógica à empresa demandada, por se tratar de instituição com elevados recursos financeiros. condenando-se o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem ulteriormente fixados”.

Distribuídos os autos inicialmente à Desembargadora Marneide Merabet, a qual determinou a citação dos requeridos (ID nº 4427233), os quais não apresentaram suas defesas (ID nº 4427239).

Na sequência, o autor peticionou pleiteando a decretação da revelia dos réus, bem como, o julgamento antecipado da lide (ID nº 4427240).

O Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr., a quem o feito foi redistribuído, indeferiu o pedido de decretação da revelia, dando por encerrada a instrução, com a consequente vista às partes para apresentação das razões finais (ID nº 4427242).

Alegações finais apresentadas pelo autor, postulando a rescisão do acórdão, com a realização de novo julgamento para condenar o réu Unibanco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil a pagar ao autor indenização por danos morais em valor adequado aos elementos fáticos do caso (ID nº 4427243).

Posteriormente, foi certificada a ausência de manifestação dos réus (ID nº 4427244).

Redistribuído o feito a minha relatoria, despachei (ID nº 21370003) nos seguintes termos:

“A despeito da manifestação do Parquet (PJe ID nº 4.427.241) – na fase inicial da presente ação –, determino que a Secretaria da Seção de Direito Privado remeta os presentes autos à 15ª Procuradoria de Justiça Cível, em cumprimento ao disposto no art. 249 do RITJPA: “Sendo desnecessária a produção de provas, o relator determinará a remessa dos autos ao Ministério Público, que oficiará em todas as ações rescisórias e disporá do prazo de 10 (dez) dias para ofertar parecer. Ao retornarem os autos, o relator incluirá o feito na pauta de julgamento”.

Por derradeiro, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo não recebimento da Ação Rescisória, por entender que a presente ação está sendo utilizada como sucedâneo recursal (ID nº 21500136).

É o relatório
.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0006279-06.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL)

AUTOR: RENATO DUARTE RODRIGUES
(ADVOGADO JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO – OAB/PA Nº 422.330)

RÉUS: UNIBANCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
(ADVOGADO CELSON MARCON – OAB/PA Nº 13536-A)
E BRASCOBRA CENTER LTDA.
(SEM ADVOGADO CONSTÍTUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, com relação ao pedido formulado, em sede de alegações finais, referente à revelia dos réus,
entendo adequado a sua decretação, diante da ausência de apresentação de qualquer defesa, o que
não
implica, todavia, na aplicação de seu efeito material, por se tratar de ação rescisória
, devendo ser preservada a autoridade da coisa julgada e das presunções em favor do título executivo judicial.

Nesse sentido:

"... a revelia, na ação rescisória, não produz os efeitos da confissão (art. 319 do CPC) já que o 'judicium rescindens' é indisponível, não se podendo presumir verdadeiras as alegações que conduziriam à rescisão, sendo de rigor a normal instrução do feito para se chegar a uma resolução judicial do que proposto na rescisória..."
(
STJ
, 2a Seção, AR n. 6280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rev. Min. Marco Buzzi, DJe de 16-11-2022 - excerto do acórdão)”.

DO JUÍZO RESCINDENDO

O cabimento desta ação rescisória, bem como, o acórdão rescindendo, devem ser analisados sob o prisma do Código de Processo Civil de 1973, em observância ao princípio da conservação dos atos processuais.

No caso, preenchidos os seus requisitos legais autorizadores,
revela-se cabível a propositura da presente ação rescisória, deferindo o pedido de justiça gratuita.

Feito essa consideração inicial, passo ao exame da questão.

O
ponto central da controvérsia
é a análise sobre a ocorrência de erro de fato e de violação literal de disposição de lei, configurando a nulidade do acórdão proferido por este Tribunal.

Após análise cuidadosa dos presentes autos, constato que o acórdão rescindendo incorreu em
erro de fato
ao considerar que não havia sido juntado provas da existência de ação judicial que legitimava o pedido de indenização formulado pelo autor, uma vez que, desde o início do processo, a existência da referida ação restou incontroversa, pois o réu Unibanco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil não só confessou tal fato em sua contestação, como também não o questionou em sua apelação.

Com efeito, tanto em sede de contestação quanto em sua apelação, a empresa ré assumiu que ajuizou a ação referida, argumentando, todavia, a inexistência de ato ilícito na sua conduta.

Nessa linha, o art. 485, inciso IX, do CPC/1973 estabelece que a decisão de mérito pode ser rescindida quando for fundamentada em erro de fato verificável do exame dos autos, conforme a presente hipótese, uma vez que
o acórdão ignorou fato que já havia sido reconhecido pela parte adversa.

De mais a mais, com relação à
violação literal à disposição de lei,
o acórdão rescindendo incorreu em violação ao art. 334, incisos II e III, do CPC/1973, que dispõem que não dependem de prova os fatos admitidos como verdadeiros no processo, seja por confissão expressa da parte contrária, seja por não haver controvérsia sobre eles.

No caso, a existência da ação judicial que legitimou o pedido de indenização foi confessada pela parte ré em sua contestação e, portanto, tratava-se de matéria incontroversa nos autos.

Assim, a decisão que ignorou tal confissão e tratou a questão como controversa infringiu diretamente os preceitos do art. 334, ao não reconhecer a confissão como suficiente para dispensar a produção de prova sobre o fato.

Além disso, a violação aos arts. 128 e 515, do CPC/1973 também se faz presente.

Enquanto o artigo 128 estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes, o artigo 515 dispõe que o efeito devolutivo da apelação se limita à matéria impugnada. Ou seja, ao inovar e decidir com base em questão não suscitada, o tribunal extrapola os limites devolutivos do recurso, infringindo o art. 515 ao apreciar matéria que não havia sido objeto de controvérsia e, portanto, não estava dentro do âmbito do recurso.

Na hipótese, a tese de inexistência da ação judicial que legitimaria o pedido de indenização nunca foi levantada em sede de apelação nem discutida no primeiro grau. Portanto, a decisão rescindenda, ao sustentar a inexistência dessa ação como fundamento para afastar a condenação, ultrapassou os limites do debate processual, decidindo de forma
ex officio
sobre uma matéria que não havia sido objeto de discussão.

Diante do exposto, comprovadas as violações manifestas às normas jurídicas e o erro de fato no acórdão, é
forçosa a sua rescisão parcial.

No ponto, é válido esclarecer que
está sendo anulado apenas o ponto expressamente questionado nesta rescisória
, vale dizer,
a conclusão adotada acerca da inexistência de comprovação do ajuizamento da mencionada ação de rescisão pelo réu Unibanco.

Com efeito, revela-se incabível a modificação da conclusão adotada por esta Corte com relação ao indeferimento do pedido da denunciação à lide, bem como, quanto ao segundo fato que embasou o pedido de danos morais, vale dizer, a cobrança extrajudicial efetivada, ante a inexistência de qualquer situação que justifique a rescisão do julgado, nestes particulares, não se prestando a ação rescisória como sucedâneo recursal.

DO JUÍZO RESCISÓRIO

Diante da procedência do juízo rescindendo, cumpre agora esta relatora

proferir novo julgamento.

Ao reexaminar as alegações e os fatos apresentados, concluo haver motivos suficientes para a condenação em danos morais, porquanto restou comprovado que - mesmo após a concessão de liminar no processo que tramitava no estado do Rio de Janeiro, o réu Unibanco procedeu à cobrança judicial indevida, em desacordo com a decisão judicial que determinava o pagamento conforme os termos da liminar.

Esse comportamento evidencia desrespeito à ordem judicial e impõe grave constrangimento ao autor, justificando a indenização por danos morais.

Com efeito, no caso era desnecessário que já tivesse ocorrido o trânsito em julgado do processo que tramitava no Estado do Rio de Janeiro, uma vez que, quando do ajuizamento da ação que embasou o pedido de danos morais, já havia sido deferida liminar naqueles autos, que legitimava o pagamento nos moldes fixados na liminar e ratificados posteriormente por sentença e acórdão favoráveis.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL – Inépcia da petição inicial – Alegação de que a consumidora não comprovou titularidade da linha telefônica e do endereço eletrônico que diz respeito a ônus de prova e não a vicio da exordial - Falta de interesse de agir não configurado - Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição que não exige o esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação judicial - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – Relação de consumo – Natureza da atividade – Responsabilidade objetiva
– Cobrança de dívida já paga – Consumidora que comprovou documentalmente que, mesmo após ter realizado o pagamento do acordo, continuou sendo cobrada pela dívida já quitada
, o que se deu por meio de ligações, mensagens enviadas via SMS e por Whatsapp, que identificam o banco como remetente - Responsabilidade pela falha na prestação do serviço configurada, pois comprovada a quitação da dívida, caberia à instituição financeira recorrente dar baixa no seu sistema, a fim de que evitar situações como a vivenciada pela consumidora recorrida, o que, contudo, não ocorreu -
Cobrança de dívida já paga
, com risco de negativação indevida do nome da consumidora -
Dano moral caracterizado
– Quantum indenizatório – Atenuação da desonra sofrida pelo lesado e desestímulo à entidade financeira – Notória capacidade econômico-financeira desta e insistência na defesa da prática de ato lícito – Razoabilidade e proporcionalidade – Critérios que demonstram que o valor fixado na sentença é razoável e suficiente, sem motivo para redução – Sentença mantida – Recurso não provido”.
(TJ-SP
- RI: 10039334720228260016 SP 1003933-47.2022.8.26.0016, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2022 - grifei)

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.
AJUIZAMENTO DE DUAS BUSCAS E APREENSÕES SOBRE O MESMO CONTRATO. DÍVIDA QUITADA NA PRIMEIRA AÇÃO. MÁ-FÉ
. REPETIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em descompasso com os autos, verifica-se que as ações não foram ajuizadas por partes diferentes, de acordo com as cópias dos processos
. Houve a quitação da dívida, na primeira ação de busca e apreensão e, novamente o apelado teve seu veículo apreendido pela mesma dívida, através de ajuizamento da ação
.
Não há como afastar a má-fé da instituição bancária, diante da cobrança indevida que ultrapassa a normalidade, pois não é um ato comum, que uma vez paga a dívida em juízo, venha a ensejar nova propositura de ação com a mesma finalidade
. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Portanto, o dano material deve ser restituído em dobro.
Quanto ao dano moral, o ajuizamento de ação de cunho indevido e cobrando dívida inexistente, enseja constrangimento, humilhação, vexame a ultrapassar o mero aborrecimento, e, portanto, a indenização deve ser mantida
”.
(
TJ-MT
- AC: 10033841320218110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023 – destaquei).

Por derradeiro, especificamente quanto ao
quantum
devido, entendo que o valor de R$ 6.000,00 é adequado ao caso, atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e refletindo a gravidade do dano, levando em conta que o autor enfrentou um processo judicial prolongado, tendo, inclusive, que contratar advogado para se defender, mesmo com uma decisão judicial em seu favor que, como dito, foi desrespeitada.

Ante o exposto,
julgo procedente a ação rescisória para
rescindir
o acórdão proferido por este Tribunal
,
e, em
juízo rescisório
, condenar o réu Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e acrescidos de juros legais a partir do evento danoso (data do ajuizamento da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos – 21/05/2002).

Condeno, ainda, o requerido

Unibanco
Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/12/2024